Tribunal: TJSP
Processo: 2152702-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE RECEBÍVEIS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de créditos da agravada junto ao Instituto Nacional de Seguro Social, sob alegação de possível prejuízo a terceiros. A parte agravante sustenta a legalidade da penhora de créditos, conforme art. 835 do CPC, e pleiteia a reforma da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE RECEBÍVEIS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de créditos da agravada junto ao Instituto Nacional de Seguro Social, sob alegação de possível prejuízo a terceiros. A parte agravante sustenta a legalidade da penhora de créditos, conforme art. 835 do CPC, e pleiteia a reforma da decisão para autorizar a penhora. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora dos valores repassados pelo INSS à associação executada, a título de mensalidades associativas descontadas dos benefícios previdenciários. III. Razões de Decidir 3. A penhora de recebíveis é medida apta para a satisfação da execução, especialmente quando esgotadas outras vias de obtenção do crédito. 4. A penhora dos recebíveis não implica em constrição sobre benefício previdenciário de terceiros, mas sim sobre parcela que já seria retida e transferida à executada. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A penhora de recebíveis é válida quando esgotadas outras vias de obtenção do crédito. 2. A penhora não afeta benefícios previdenciários de terceiros porque refere-se a créditos que seriam repassados à executada.